Tribunal: STF
Processo: RE 99406
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-09-03
Data de publicação: 1986-09-03

Ementa:
DECLARADA, PELO STF, A INCONSTITUCIONALIDADE DO INSTITUTO DA
RECLAMAÇÃO, NO ÂMBITO DO TFR (RP 1.092-DF), DA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA DETERMINAR O TRANCAMENTO DE PROCESSO
DESSA NATUREZA, RESSALVADA A COMPETÊNCIA DO EG. CONSELHO DA JUSTIÇA
FEDERAL PARA APRECIAR, COMO ENTENDER DE DIREITO, A CORREIÇÃO
REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E, INDEVIDAMENTE,
TRANSFORMADA EM RECLAMAÇÃO.